Tribunal: TJMT
Processo: 0003776-52.2018.8.11.0080
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003776-52.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRINEU OSVALDO SCHNEIDER - CPF: 093.701.100-20 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL N.º 1986/2013 APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória interposta contra o Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. O apelo suscita as seguintes questões: (i) nulidade da CDA em razão da ilegitimidade passiva e ausência de autoria comprovada da infração ambiental; (ii) ocorrência de prescrição no processo administrativo; (iii) necessidade de produção de prova pericial para aferir legitimidade do autuado.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente é caracterizada pela paralisação do processo por mais de 03 (três) anos, sem a prática de atos efetivos de apuração.

4. O Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que regula o processo administrativo ambiental, é aplicável ao caso e foi observado na contagem do prazo prescricional.

4. No caso, deve ser reconhecido que, pela ausência de atos processuais eficazes por período superior a 03 (três) anos, operou-se a prescrição intercorrente, logo, deve ser extinta a pretensão punitiva da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para declarar a prescrição intercorrente do processo administrativo, com a consequente nulidade da CDA e extinção da ação de execução fiscal.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre após paralisação superior a 03 (três) anos sem prática de atos processuais relevantes.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Federal nº 9.873/1999; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 467; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto por IRINEU OSLVADO SCHNNEIDER contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/Danos Morais (com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA liminar)”
n.º 0003776-52.2018.8.11.0080, ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Única da Comarca de Querência, MT, que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 145644723):

“Vistos.

ERIZEU OSWALDO SCHNEIDER
ajuizou ação anulatória de protesto da Certidão de Dívida Ativa n. 201617545, oriunda de multa administrativa aplicada em razão do cometimento de infração ambiental cumulado com pedido de compensação por danos morais, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos qualificados.

Em decisão inicial, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, determinando-se a citação da requerida.

Citada, a parte requerida apresentou contestação em que defendeu a improcedência dos pedidos.

Houve réplica.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP).

Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC.

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996).

Assim, verifico que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789).

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Os motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo.

Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento jurisdicional.

Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual.

A petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão.

No mérito, o pedido é
IMPROCEDENTE.

Trata-se de ação visando a desconstituição de protesto de CDA, oriunda do processo administrativo n° 122300/2005, que aplicou sanções e multas em razão da prática de infração ambiental.

Inicialmente, convém salientar que, por se tratar de ato administrativo, o auto de infração, que deu origem ao procedimento administrativo referido, gozam do atributo da presunção de validade e veracidade, decorrentes do princípio da legalidade da Administração, transferindo-se, assim, o ônus da sua invalidade para quem a invoca. Desse modo, os atos administrativos gozam, até prova inequívoca em contrário, de presunção de legitimidade.

É cediço que a
responsabilidade civil
pelos danos ambientais ostenta
natureza jurídica objetiva,
prescindindo de prova de dolo ou culpa imputável ao proprietário, enquanto a
responsabilidade administrativa
por infrações à legislação ambiental ostenta
natureza subjetiva.

A infração administrativa é pessoal e conforme os ditames legais, enquanto a responsabilidade pela recomposição do dano ambiental é objetiva e se coloca diante da propriedade do imóvel ou da atividade exercida. Cabe, portanto, distinguir a responsabilidade administrativa pela infração com a responsabilidade pela recomposição, poisa responsabilidade pela infração administrativa, que resulta na autuação pelo órgão competente, é responsabilidade subjetiva que recai sobre o infrator, diferente da responsabilidade objetiva de reparação ao dano ambiental que recai também sobre o proprietário do bem.

Nesse sentido vem entendendo o STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DOCPC. INOCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. ACIDENTE NO TRANSPORTE DE ÓLEODIESEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROPRIETÁRIO DA CARGA. IMPOSSIBILIDADE.TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pela parte ora Agravante. Inexistência de omissão. I - A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador. III - Agravo regimental provido.” (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 07/10/2015”

Nesse panorama, tratando-se de responsabilidade administrativa por infração ambiental, adota-se, para o caso concreto, a teoria da responsabilidade subjetiva, ou seja, deve ter sido cometida pelo infrator de forma dolosa ou culposa, exigido, ainda, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não se confundindo, assim, com a responsabilidade civil objetiva por reparação de danos ambientais.

O documento de fls. 34 comprova a autuação que a autora pretende a anulação. O documento de fls. 44 comprova a extensão dos danos e que foi feito uso de fogo sem autorização do órgão ambiental competente.

Além disso, a presunção a ser observada é sempre a de correção e a de regularidade formal e material dos atos administrativos, embora relativa, é certo, sendo passível de afastamento só quando houver elementos de convicção consistentes em contrário.

E, no caso vertente, tal presunção aqui não foi elidida pela parte autora, ônus que lhe cabia e ônus que cabe só ao particular e que não é transferido à Administração Pública, com o que se afasta qualquer pretensão de inversão.

Com efeito, não constam dos autos elementos de convicção minimamente consistentes e em extensão suficiente a afastar a presunção de correção e legitimidade formal e material dos atos contra os quais a parte autora se volta na inicial.

Deveras, o documentado nos autos não forma quadro probatório pleno e inequívoco de vício ou incorreção formal ou material dos atos impugnados na inicial, lá tidos por ilegais, o que, como dito, não se presume.

Por conseguinte, de se manter a higidez dos atos administrativos ora impugnados em juízo, afastando-se a procedência do pedido, até porque ausente e não demonstrado haver qualquer vício de forma a ser ora decretado.

Com efeito, nada consta dos autos, nem se presume, reitera-se, a demonstrar tenha havido ofensa aos princípios processuais do contraditório ou da ampla defesa ou tenha havido qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida.

Também não há que se falar em prescrição da dívida.

Com efeito, nos termos da
Súmula nº 467 do C. STJ:

"Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental"

Nesse aspecto, o STJ já decidiu que não se trata de crédito tributário, mas que se faz aplicável a mesma regra existente em favor da Fazenda Pública, de prescrição em cinco (5) anos.

Tendo em vista o exaurimento na via administrativa em 2016, o prazo final para inscrição do débito seria em 2021.

Por fim, quanto ao cancelamento do protesto formulado e o pedido de compensação por danos morais, não merecem acolhimento, conforme fundamentação exposta.

Ante o exposto, e considerando o constante nos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados; e, assim o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da ré, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil) e após, certificado o necessário, com as nossas homenagens, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (artigo 1.010, §3º, do Código de Processo Civil).

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ08.05.2006, p. 240).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de costume.

P.R.I.C

(assinado digitalmente)

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“(...) é evidente que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma ação anulatória, no qual o Apelante acostou pericia extrajudicial, comprovando o erro por parte da administração publica, que lhe imputou infração ambiental, ao tempo que o imóvel onde teve a ocorrência de queimada não é de sua propriedade, para não haver duvidas, alguma, no que diz respeito a ilegitimidade do Apelante, se fazia necessário, a confirmação do laudo já acostado pelo Apelante, para não restas dúvida alguma que foi sustentando na inicial, e a tempo do processo administrativo.”

Assevera a ilegitimidade passiva para responder pela autuação do órgão ambiental (SEMA), uma vez que:
“resta ausente, portanto, os pressupostos caracterizadores da infração imputada, pois não ficou demonstrado pela autoridade fiscalizadora, a intenção do Defendente em infringir a lei ambiental ou mesmo que foi esse quem a praticou, conforme comprovadamente restou provado pelas provas produzidas nos autos.”

Acrescenta, ainda, que a simples presunção de causalidade não basta para gerar a imputação de infrações e de sanção pecuniária, pois:
“(...) não era possível imputar ao Apelante conduta praticada por terceiro, e em imóvel de terceiros, ainda que desconhecido, por supostos danos ao meio ambiente, e, portanto, há
de ser considerado por esta autoridade julgadora, que o AIA, a CDA, e a Execução são nulas, lavrado em desfavor do Apelante, pois era eivado de vícios, sobretudo pela ausência de autoria, o que caracteriza sua nulidade nos termos do
art. 100 do Decreto 6.514/2008, requerendo portanto, seu imediato cancelamento, conforme foi preiteado nos presentes autos.”

Aponta que o magistrado sentenciante se omitiu em relação às demais nulidades, tal como a possibilidade do benefício de redução da multa em 90% (noventa por cento), na medida em que a propriedade rural encontra-se cadastrada no CAR e, inclusive, com processo de LAU no órgão competente.

De outro lado, insiste na ocorrência da pretensão punitiva e/ou da prescrição intercorrente, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, afinal:
“além da prescrição observada pela data da
prática do fato,
o próprio procedimento junto a SEMA, observa-se a paralisia por mais de
03 (três) anos,
em varias fases, o que leva a prescrição intercorrente do ato administrativo o que fica consignado.”

Com base nestes argumentos, requer que
: “Digne-se Vossa Excelência em receber o presente recurso de Apelação, APLICANDO-SE o efeito suspensivo, para ao final, reformar a sentença: para o fim de reconhecer anular o dispositivo da sentença que cerceou a produção de prova pericial, o qual confirmaria a ilegitimidade do Apelante; bem como não apreciou os demais pedidos da inicial.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 145644734).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 154925672).

Na sequência, suspenso o andamento do feito, para aguardar o julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 e n.º 1003048-64.2023.8.11.0000 (ID. 174317674).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por IRINEU OSLVADO SCHNNEIDER contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, MT, que julgou improcedente a ação declaratória.

Da análise do fato jurídico-processual, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em
16.05.2017,
a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0001595-15.2017.8.11.0080
em desfavor de IRINEU OSLVADO SCHNNEIDER, visando ao recebimento do crédito (infração: DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE), inscrito na CDA n.º 201617545, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 140.629,09 (cento e quarenta mil e seiscentos e vinte e nove reais e nove centavos).

Ao receber a inicial, em
25.05.2017
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 88992711 - Pág. 8), sendo o executado citado no dia 21.03.2018, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID. 88992711 - Pág. 46).

Na decisão datada de 11.02.2020, deferida a suspensão da exigibilidade da CDA, em razão do depósito do montante integral do valor exigido (ID. 88992711 - Pág. 69).

Contra esse
decisum
, o ente público opôs
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
em 27.04.2020, os quais, ainda, pendentes de julgamento.

Por sua vez, no dia
27.09.2018,
IRINEU OSLVADO SCHNNEIDER ingressou com a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/Danos Morais (com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA liminar)”,
objetivando, liminarmente,
“sejam sustado o Protesto da Certidão de Dívida Ativa n. 201617545, expedindo-se, para tanto, ofício ao 2° Tabelião de Protesto desta comarca, ordenando-se, assim, a sustação de referido protesto”,
e,
“no mérito (...) seja determinado o cancelamento dos protestos, condenando o estado em danos morais, ante a demonstração da ilegalidade abusividade praticada, em relação à permissão legal de se levar a protesto o débito relativo a tributo indevido”
(cf. petição inicial de ID. 145644717 - Pág. 1/54).

O autor, proprietário rural no Município de Querência, MT, busca a anulação de uma Certidão de Dívida Ativa originada de uma multa administrativa imposta pela SEMA devido a suposto desmatamento ilegal em área de 524 hectares. Defende que a infração ocorreu em propriedade de terceiros e que a multa ambiental foi aplicada de forma indevida, sem perícia
in loco
e baseada apenas em imagens aéreas, ferindo o princípio da ampla defesa.

O pedido de tutela de urgência foi
indeferido,

em 02.10.2018, consoante decisão de ID. 145644719 - Pág. 9/10.

Na emenda inicial, a parte demandante postula que:
“seja declarado nula a CDA de n° 201617545, bem como com consequência a execução fiscal n° 1595-15.2017.811.0080”
e
“o deferimento da produção de prova pericial de forma antecipada, pois o cerne é quanto a ilegitimidade por parte do Autor, com base na sustentação exposta em inicial, sendo que o
status
atual no qual o mesmo está sendo executado e com seu nome protestado, aguardar-se fase processual própria para tanto ocasionara dano de difícil reparação a seu patrimônio”
(ID. 145644719 - Pág. 13/19).

Na sequência, a Fazenda Pública apresentou contestação (ID. 145644719 - Pág. 40/52), e a parte autora, impugnação (ID. 145644719 - Pág. 56/103).

Intimados para se manifestar (ID. 145644719 - Pág. 106/107), a parte apelante pugna que
“seja realizada pericia judicial, via perito judicial a ser nomeado por este juízo, o qual mediante imagens por carta de satélite e dinâmica de desmante, poderá aferir a realidade dos fatos e ao final apontar a ausência de legitimidade do Autor”
(ID. 145644719 - Pág. 109/110) e o ente público, a ausência de interesse (ID. 145644719 - Pág. 111).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
20.05.2022
,
que julgou improcedente o feito (ID. 145644723).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inconformado, a parte apelante insiste na nulidade da CDA n.º 201617545 e do procedimento administrativo. Os argumentos centrais incluem:
1) cerceamento de defesa em virtude da negativa de produção de prova pericial
;
2) ilegitimidade passiva
, consubstanciada na falta de conexão entre o apelante e a área desmatada,
3) nulidade do processo administrativo
,
4) relatividade da presunção de legitimidade dos atos administrativos
,
5) aplicação do princípio da intranscendência das penas
– que exclui o apelante da responsabilidade pela infração ambiental, e,
6) prescrição punitiva e/ou intercorrente.

Como cediço, o
fenômeno da prescrição

está ligado à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932 define, em seu art. 1.º, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a Lei Federal n.º 9.873/1999, estabelece o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Nesse sentido, o Decreto Federal n.º 6.514/2008, determina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, indicando o processo administrativo federal para apuração destas transgressões.

A propósito, de acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.º 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da
Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese da multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal,
no exercício de seu poder de polícia.

Portanto, no contexto da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser aplicado por analogia o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n.º 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Saliento, ainda, que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 –
“Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT”,
entrou em vigor no dia 01.11.2013, e foi revogado pelo Decreto n.º 1436, de 18.07.2022.

Destaca-se, por oportuno, que, em se tratando de infração administrativa ambiental, tem-se 03 (três) modalidades de prescrições, quais sejam:
a) Prescrição para apuração de infração
: É aquela que consiste no lapso temporal entre a data dos fatos e o início da apuração da infração;

b) Prescrição intercorrente:
É aquela consiste no transcurso de tempo entre o início e o término do processo administrativo;

c) Prescrição da pretensão punitiva:
É aquela entre a constituição do crédito e a propositura de ação judicial.

Importante destacar que a constituição do crédito pode se dar em momentos distintos, a depender da existência ou não processo administrativo:
C.1
– A partir da lavratura do auto de infração, caso não haja processo ou recurso administrativo questionando a infração ou;
C.2 –
Com o término do processo administrativo, caso o haja.

Nesse diapasão, a Súmula n.º 467, do STJ, estabelece que:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Pertinente consignar, que, recentemente (22.07.2024), a c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu a análise do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000,
que versa sobre a prescrição da pretensão punitiva e/ou da prescrição intercorrente, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, confira-se a ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio nata.

7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Na oportunidade, esta Corte decidiu pela fixação dos termos inicial e final da prescrição da pretensão punitiva ambiental, respectivamente, na data da prática do ato punível/dia em que cessar infração permanente ou continuada e na decisão final do procedimento administrativo.

Além disso, concluiu pela aplicabilidade do Decreto Estadual n.º 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até o dia 1º.11.2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19,
in verbis:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Para evitar a desnecessária tautologia, transcrevo o relatório do andamento do
processo n.º 122390/2005, de 01.12.2005
(disponível no ID. 145644718 - Pág. 5/96), apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 145644734 - Pág. 13/15):

“(...)

Não obstante o disposto acima, mesmo que fosse aplicado o prazo prescricional de 03 (três) anos, nota-se, da
cópia incompleta
que acompanha a exordial (visto que da fl. 71 do processo administrativo pula para a folha 115), que o respectivo processo administrativo em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos, vejamos:

·

Autuação em
19/07/2004
(id. 58043830 - Pág. 70); ·

·

Juntada do aviso de recebimento que encaminhou auto de infração em
21/02/2005
(id. 58043830 - Pág. 9);

·

Despacho encaminhando processo à Assessoria em
21/02/2005
(id.58043830 - Pág. 25);

·

Certidão de antecedentes emitida em
08/03/2005
(id. 58043830 - Pág. 26);

·

Juntada de defesa administrativa em
22/11/2007
(id. 58043830 - Pág. 27);

·

Emissão de certidão administrativa em
15/05/2008
(id. 58043830 - Pág. 32);

·

Despacho determinando a notificação do Autuado para apresentar procuração do subscritor da defesa administrativa em
11/07/2008
(id. 58043830 - Pág. 33);

·

Expedição do ofício n. 1608/SPA/SEMA/08 para notificar o recorrente da necessidade de apresentar instrumento procuratório para regularização da defesa em
24/10/2008
(id. 58043830 - Pág. 34);

·

Juntada do aviso de recebimento que encaminhou o ofício n. 1608/SPA/SEMA/2008 ao recorrente em
05/02/2009
(id. 58043830 - Pág. 350;

·

Juntada da procuração em
26/05/2009
(id. 58043830 - Pág. 36);

·

Despacho encaminhando processo para análise em
22/06/2009
(id. 58043830 - Pág. 42);

·

Emissão de Decisão interlocutória em
22/06/2009
(id. 58043830 - Págs. 43/44);

·

Emissão de ofício n. 720/SPA/SEMA/2010 dando ciência ao recorrente da decisão interlocutória em
28/06/2010
(id. 58043830 - Pág. 45);

·

Juntada do aviso de recebimento que encaminhou o ofício n. 720 à representante do recorrente em
08/11/2010
(id. 58043830 - Pág. 46) e ao recorrente em
01/12/2010
(id. 58043830 - Pág. 49); ·

·

Juntada de alegações finais em
05/01/2011
(id. 58043830 - Pág. 50);

·

Despacho encaminhando processo para análise e emissão de decisão administrativa em
06/03/2012
(id. 58043830 - Pág. 59);

·

Homologação da decisão administrativa em
15/03/2012
(id. 58043830 - Pág. 66);

·

Despacho encaminhando processo à Coordenadoria de Geoprocessamento para a Coordenadoria de Licenciamento de Propriedades Rurais em
18/05/2012
(id. 58043830 - Pág. 74);

·

Despacho encaminhando processo à Superintendência de Gestão Florestal em
02/10/2012
(id. 58043830 - Pág. 75);

·

Juntada de recurso administrativo
em 02/07/2013
(id. 58043830 - Pág. 77)

·

Após a juntada do recurso administrativo bem como de todos os documentos que a acompanhavam, a fotocópia juntada pelo apelante vai da fl. 71 do processo administrativo para a folha (id. 58043830 - Pág. 92) para a folha 117 do processo administrativo (id. 58043830 - Pág. 93). Entretanto, ainda assim, não restou comprovada a ocorrência da prescrição intercorrente;

·

Consta a juntada de parte de um documento elaborado pelo ora recorrente, datado de
21/08/2015
(id. 58043830 - Pág. 90); · Despacho indeferindo o pedido protocolado pelo autuado na data de
14/03/2016.

Dessa forma, embora o processo não esteja juntado em sua íntegra, ainda assim,
resta demonstrado que ocorreram diversos atos necessários para apuração da infração administrativa, interrompendo, assim, o prazo da prescrição intercorrente.

Verifica-se, ainda, que houve a inscrição em Certidão de Dívida Ativa (CDA n.º 201617545), no dia
12.12.2016,
e o ajuizamento da ação de execução fiscal, em
16.05.2017.

Dessa forma, em virtude de o referido processo não ter sido finalizado até 1.º de novembro de 2013, faz-se necessária a aplicação dos prazos estabelecidos no artigo 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a partir da data de sua vigência, conforme o item “III.1” das teses fixadas no IRDR.

No caso, infere-se que
foi
instaurado no âmbito da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), o Procedimento Administrativo n.º 122390/2005, em decorrência do Auto de Infração n.º 49036/2004 (ID. 145644718 - Pág. 7) lavrado em 19.07.2004, por suposta infração ao art. 38, do Decreto Federal n.º 3179/99. A parte apelante notificada (ID. 145644718 - Pág.9), por meio da Engenheira Florestal Martha Dranski (CREA 9316/D), apresentou defesa administrativa em 11.01.2005 (ID. 145644718 - Pág. 10 a 22).

Todavia, a autoridade competente, somente proferiu Decisão Administrativa n.º 94/SPA/SEMA/2012, no dia
15.03.2012
, homologando a penalidade imposta no auto de infração. E, após a interposição de recurso pela parte recorrente (18.05.2012), o procedimento administrativo foi finalizado posteriormente em 24.02.2016, segundo consta do despacho de ID. 145644718 (pág. 96).

Assim, considerando que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.º 49036/2004 (
19.07.2004
) e a data em que a
decisão administrativa
foi

proferida pela autoridade competente
(1
5.03.2012)
– transcorreu prazo superior
a 05 (cinco) anos
, materializada está a prescrição punitiva da administração pública para a apuração da infração administrativa ambiental descrita no aludido ato administrativo.

Além disso, como apontado pela parte apelante vê-se que
“o processo permaneceu paralisado por varias vezes por mais de
03 (três) anos,
com despacho para encaminhamento para analise de fase processual”,
logo, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Nesse sentido, recentemente, decidiu esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE SETE ANOS ENTRE A DATA DA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA E A DECISÃO QUE O HOMOLOGOU – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 – APLICABILIDADE – TESE FIXADA NO IRDR TJMT Nº 1012668-37.2022.8.11.0000 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos das teses fixadas no IRDR 1012668-37.20022.8.11.0000, “Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

1. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual”.

Considerando que entre a cientificação da parte autuada quanto à lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 7 (sete) anos, sem que tenha havido andamentos que pudessem interromper e/ou suspender o prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo é medida de rigor.

(N.U 1002268-79.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Outrossim,
“Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.”
(N.U 1047379-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 14/06/2023).

Não se pode olvidar que o procedimento administrativo sancionador ambiental tem por escopo apurar eventuais infrações oriundas de condutas que possam ultrajar normas jurídicas destinadas à proteção do meio ambiente, o que, em regra, pode resultar na imposição das respectivas sanções administrativas que vão desde multas até restrições a direito (embargo de área ou interdição de atividade, por exemplo).

Ocorre, entretanto, que a instrução do procedimento sancionador exige, por estrita observância às regras e preceitos que regem a Administração Pública, o respeito a etapas cruciais para o adequado desfecho dos autos, o que pode tornar morosa a responsabilização do infrator. Assim, a simples remessa dos autos a outros setores sem esse objetivo claro, apenas com base no andamento dos autos, não poderia ser considerada, a princípio, como causa de interrupção do prazo prescricional.

Afinal, os cidadãos e pessoas jurídicas são hipossuficientes perante o poder estatal de persecução. Segundo o jurista Lenio Luiz Streck, a prescrição é uma garantia para aqueles, um ganho, uma conquista civilizatória. [
in
, Dallagnol e a prescrição; Januário e a delação. Consultor Jurídico, São Paulo, 9 dez. 2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-dez-09/lenio-streck-dallagnol-prescricao-januario-delacao.]

Cabe frisar que, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo, torna-se desnecessária a análise das demais teses levantadas pela parte apelante, uma vez que o decurso do prazo prescricional inviabiliza a cobrança da multa e, por conseguinte, a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Em outras palavras, as discussões sobre o cerceamento de defesa e a necessidade de produção de provas mostram-se irrelevantes, bem como o reexame da responsabilidade pela infração ambiental, uma vez que o próprio crédito tributário se encontra prescrito e, portanto, inexigível.

Por fim, cabe relembrar que o princípio da congruência deve ser observado na instância recursal, a partir da delimitação do efeito devolutivo do recurso interposto, o qual baliza a matéria submetida ao conhecimento e julgamento pelo Tribunal.

Desse modo, não pode o Tribunal atuar de ofício no sentido de reconhecer uma questão (inclusive, de ordem pública) referente a capítulo não impugnado e que se tornou indiscutível naquele processo, pela inércia da parte sucumbente,
a saber, no caso, a pretensão de indenização por danos morais.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA". 1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal. 2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão
ad quem.
3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente.
Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.
4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" ( § 1º do art. 1.013 do CPC/2015). 5.
Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na
res iudicata
.
6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal. 7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)(grifo nosso)

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao vertente recurso de apelação, para acolher a preliminar de prescrição em relação à conduta descrita no Auto de Infração n.º 49036/2004, datado de 19.07.2004, objeto do Procedimento Administrativo n.º 122390/2005, e que deu ensejo a CDA n.º 201617545 e a ação de execução fiscal n.º 0001595-15.2017.8.11.0080, bem como julgo prejudicado os demais requerimentos.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, já arbitrados em 10% (dez por cento) o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024